Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000638-04.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS
NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, BEM COMO O CÂNTICO DOS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL
NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E SUBVENCIONADAS E/OU CONVENCIONADAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO VISUALIZADA – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO –
PERICULUM IN MORA
INOCORRENTE – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária,
“n
ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
. (STF - ARE 878911 RG).

3. O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, quando decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, não autoriza o reconhecimento de situação que configure
periculum in mora
.

4. Hipótese em que, ausentes os requisitos legais necessários, indefere-se a medida cautelar para o sobrestamento da eficácia da norma impugnada.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Rondonópolis
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto a Lei municipal nº 10.183, de 28 de março de 2019, promulgada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que
“dispõe sobre tornar obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”
, por afrontar os arts. 195, parágrafo único, III e 9º,
caput
, da Constituição Estadual.

Na inicial o requerente defende, em síntese, que a lei impugnada padece de vício formal, pois deliberou sobre matéria de natureza nitidamente administrativa, cujo processo legislativo é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, da Constituição Federal e do art. 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, e geralmente efetivado, no âmbito federal e estadual, por meio de decreto, instrumento adequado também para os entes municipais por força do princípio constitucional da simetria.

Sustenta, também, que a norma questionada só é constitucional quanto às solenidades a serem realizadas pela Câmara Municipal, visto que, nos demais órgãos, a competência é do Chefe do Executivo local, de sorte que a sua promulgação pela Casa de Leis fere o princípio da separação dos poderes previstos no art. 2º da Constituição Federal e no art. 9º,
caput
, da Constituição Estadual.

Em seguida, discorre sobre a necessidade de suspensão cautelar dos dispositivos impugnados, ressaltando que o
fumus boni iuris
repousa na ofensa ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à competência do Chefe do Executivo para deliberar sobre matéria nitidamente administrativa e que o
periculum in mora
decorre do fato de que
“a existência de norma que dispõe sobre a matéria administrativa em evidente desconformidade com a jurisprudência, é extremamente danosa no ponto de vista da segurança jurídica, atingindo a harmonia entre os poderes”
.

Ao final, o requerente pleiteia a suspensão cautelar da norma impugnada, com amparo no art. 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e no art. 172, §1º, do RITJ/MT, e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de sua inconstitucionalidade (Id 72954044).

Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a teor do art. 10 da Lei nº 9.868/99, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 88914479.

Cumprindo o disposto no §1° do art. 172 do Regimento Interno deste Sodalício, submeto ao egrégio plenário o pedido de medida cautelar formulado pelo requerente desta ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Prefeito
do Município de Rondonópolis pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei nº 10.183, de 28 de março de 2019,
promulgada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que tornou obrigatório
“o hasteamento da Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município, e o Cântico do Hino Nacional e do Município de Rondonópolis, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores e nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências”
, nos seguintes moldes:

“
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONI MAGNANI, na qualidade de 1º Vice-Presidente, e nos termos do § 8º do Art. 59 da
Lei Orgânica
do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. É obrigatório o culto a Bandeira Nacional juntamente com a Bandeira do Estado e do Município com o cântico dos Hinos Nacional e do Município de Rondonópolis, antes do inicio de todas as Sessões da Câmara Municipal de Vereadores e a todas as Segundas-Feiras antes do inicio das aulas de cada período a todas as Escolas Públicas e Privadas de ensino fundamental no âmbito do Município de Rondonópolis.

Parágrafo único. Essa obrigatoriedade é extensiva a Câmara Municipal de Vereadores e a todas as Escolas Públicas no âmbito do Município tanto Escolas Estaduais quanto Municipais se estende também as Escolas Subvencionadas e/ou conveniadas com o Município e as Escolas Privadas.

Art. 2º. Uma vez por semana devera ocorrer o hasteamento da Bandeira Nacional do Estado e do Município, acompanhando com o cântico do Hino Nacional e Hino do Município.

Parágrafo único. Uma vez por mês, o hasteamento da Bandeira Nacional e das Bandeiras do Estado e do Município, será realizado acompanhado com o cântico do Hino Nacional e Hino do Município, pelos corpos Docente e Discente do Educandário.

Art. 3º. Nas escolas que não tiverem os pilares para o hasteamento das bandeiras poderão escolher três alunos para segurar cada uma das bandeiras durante a execução dos hinos.

Art. 4º. Uma vez no mês devera ser incluído o Hino da Bandeira no hasteamento das Bandeiras ficando na ordem antes ao hino do Municipal.

Art. 5º. O responsável pelo cumprimento da Lei no Educandário será o Diretor do Estabelecimento, e a infringência as normas aqui contidas e nas subsequentes que serão elaboradas para exequibilidade da medida, acarretará as seguintes sanções.

a) Na primeira notificação por irregularidade as regras legais e advertência aplicada pela Secretaria Municipal de Educação;

b) No caso e reincidência da falta, suspensão por uma semana das atividades diretivas.

Parágrafo único. Aos Diretores de Escolas conveniadas ou subvencionadas, será aplicada advertência através de ofício, no primeiro caso, e suspensão do contrato, da subvenção ou do Convênio, em caso de reincidência da falta.

Art. 6º. O Poder Executivo, deverá também dar auxilio as escolas Estaduais e Municipais através da Secretaria Municipal de Educação, concedendo bandeiras e CDS com os hinos Nacional da Bandeira e Municipal.

Art. 7º. O Poder Executivo elaborará no prazo de 60 (sessenta) dias, as normas de Cerimonial para execução do Canto e do Hasteamento, dando toda ênfase para que haja a necessária reverencia e respeito.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação”
. Grifei.

Como se sabe, a concessão de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é uma exceção à regra segundo a qual os atos normativos são presumidamente constitucionais e, portanto, depende da demonstração dos requisitos relativos à relevância do fundamento em que se assenta o pedido (
fumus boni iuris
) e ao receio de dano difícil ou de incerta reparação caso a pretensão venha a ser atendida só por ocasião do exame do mérito (
periculum in mora
).

No caso, defende o requerente que a lei municipal supratranscrita, de iniciativa parlamentar, encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal, eis que tratou de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, afrontando os arts. 195, parágrafo único, III e 9º,
caput
, da Constituição Estadual, que assim estabelecem,
verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – (...);

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

“Art. 9º São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência”.

Em sede de cognição não exauriente, contudo, não pude vislumbrar, desde logo, o requisito concernente à relevância da fundamentação invocada na inicial (
fumus boni iuris
), pois, ao tornar obrigatório o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, bem como o cântico dos hinos nacional e municipal em suas sessões e também nas escolas públicas, privadas subvencionadas e/ou conveniadas localizadas no território de Rondonópolis, a Câmara de Vereadores aparentemente não invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal pois não tratou, propriamente, de interferência na estrutura, atribuição de órgãos municipais ou no regime dos servidores públicos municipais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911/RJ (Tema 917), com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que
“não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

Nesse julgamento, vale dizer, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias, cuja iniciativa legislativa fora da Câmara de Vereadores, e reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição da República, não se permitindo interpretação ampliativa para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e aos órgãos do Poder Executivo.

Nesse sentido, veja-se trecho do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes,
verbis
:

“(...) Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa.

Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais (ADI 2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009).

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição.

Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”.

Assim, conquanto a questão seja polêmica e dependa de um exame mais aprofundado após o contraditório, tenho como ausente o requisito relativo ao
fumus boni iuris
por não vislumbrar, por ora, a propalada inconstitucionalidade formal da norma questionada na presente ação.

Igualmente, não pude visualizar a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
, hábil à suspensão, desde logo, da eficácia da lei questionada na parte que impõe a obrigatoriedade de hasteamento de bandeira e cântico de hinos nas escolas situadas no território do Município de Rondonópolis.

Ocorre que, além da falta de exposição objetiva de onde reside o dano difícil ou incerta reparação

que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade pelo colegiado do Órgão Especial,

verifica-se que a lei impugnada foi promulgada em 28 de março de 2019 e entrou em vigor em 10 de abril de 2019, quando foi publicada, e a presente ação foi proposta somente em 21/1/2021 (Id 72954044), ou seja, quase dois anos após o início da vigência.

Logo, se não houve urgência no ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, nada justifica que haja na suspensão do diploma legal que vigora já há tanto tempo, sem qualquer prejuízo, haja vista não impor aumento de receita, senão a concessão de bandeiras e CDs com os Hinos Nacional, da Bandeira e Municipal, o que certamente todas as escolas já possuem.

Enfim, o ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, quando decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, não autoriza o reconhecimento de situação que configure
periculum in mora
, inviabilizando a concessão da medida cautelar, pois ausente um de seus requisitos.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 5.206/2001, DO ESTADO DO PIAUÍ - EXAME DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PRETENDIDA APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 10, §3º, DA LEI Nº 9.868/99 - INDEFERIMENTO -
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO DIRETA

- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO LIMINAR - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”
. (ADI 2674 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2015 PUBLIC 13-02-2015)

Veja, também, o entendimento desta Casa,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.

1. O deferimento da medida cautelar in limine litis exige comprovação, de imediato, da plausibilidade do direito invocado – fumus boni iuris – e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação na demora em se obter provimento judicial;
neste particular, o longo período transcorrido desde a vigência da norma impugnada, sem a demonstração de quaisquer prejuízos, realçou a inexistência do periculum in mora
.

2. Medida liminar indeferida”.
(N.U 1019605-68.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Posto isso, INDEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, em razão da ausência concomitante de ambos os requisitos legais necessários.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis, para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Rondonópolis para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021